Tribunal: TCU
Processo: 023.359/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lucia de Almeida Pinheiro,Marcia de Almeida Pinheiro contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8001/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame interposto por Lucia de Almeida Pinheiro e Marcia de Almeida Pinheiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao órgão de origem.